Tribunal: TJMT
Processo: 1004490-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004490-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
AGRAVADA: BENEFICIADORA DE ALGODÃO COTTON 163 S. A.
Vistos.
Nas razões recursais não há pedido realizado em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias, bem como intimem-se os agravados para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral Justiça.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR